Tribunal: TCU
Processo: 009.215/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria Maria Auxiliadora Ramos Cavalcanti, Roberto Pedreira de Oliveira Souza e Yvonilde de Souza Pastori, ex-servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, no estado da Bahia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegais as concessões objetos destes autos, negando-lhes registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados no prazo de quinze dias e faça juntar aos autos os comprovantes dessas notificações nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos realizados com base nos atos ora impugnados; 9.3.3. promova o destaque das parcelas de quintos incorporadas por Maria Auxiliadora Ramos Cavalcanti, com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE; e 9.3.4. emita novos atos de aposentadoria e submeta-os a registro deste Tribunal no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade dos atos.